Tribunal: CARF
Processo: 10215.721000/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721000/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
IRPF
Recorrente
CINARA ELEN MAUAD ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a Prefeitura Municipal de
São Domingos do Capim a comprovar o pagamento dos rendimentos declarados em Dirf a
Cinara Elen Mauad Almeida no ano-calendário de 2008.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 102/106, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 19.405,42, incluído o valor
da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 29/06/2012, em virtude da constatação de
irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano calendário 2008.
A fiscalização informa na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
103/104, ter constatado omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora São Domingos do
Capim Prefeitura Municipal no valor de R$ 119.712,00. Na apuração do imposto devido foi
compensado IRRF de R$ 26.618,52. Ficou constatado, também, compensação indevida de IRRF
no valor de R$ 3.113,26.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721000/2012-27
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721000/2012-27

Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04 os
autos. Segundo referiu, declarou no ajuste anual somente o valor efetivamente recebido, não
tendo recebido nenhum valor da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim.
Informou ter procurado o setor competente da citada prefeitura, conforme
protocolo que faz anexar aos autos, datado de 06/07/2012, e solicitado a apresentação de DIRF
retificadora (anexo 3).
Destacou também que o valor de RS 119.712,00, erroneamente informado como
pago pode ser facilmente comprovado em virtude de inexistir comprovante de pagamento ou
mesmo, de depósito efetuado sua conta bancária. Questionou o fato de que “caso tivesse
recebido o valor apontado, porque não utilizou o valor de R$ 26.618,62 do IRRF, para abater do
valor do débito?”
Ao concluir suas razões requereu o recebimento da impugnação e o cancelamento
do débito fiscal reclamado. Apresentou cópias de documentos. Consta às fls. 75, despacho que
refere ter sido apresentada defesa parcial contra o presente lançamento. Consta o registro de
expressa concordância, por parte do contribuinte, no tocante à compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 3.113,26 . Às fls. 108, consta despacho da DRFB, em
Santarém – Núcleo de Cobrança, que informa ter sido transferido o valor do imposto relativo à
parte não contestada do lançamento (R$ 3.113,26 valor principal), para o processo de no 10215-
720.970/2013-96.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o presente
processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e pronunciamento.
A Delegacia citada, após análise dos elementos de prova apresentados pelo
contribuinte efetuou a revisão do presente lançamento. Emitiu Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório - DRF/SAN/NUFIS no 90/2015 (fls. 119/122), por meio do qual analisou
somente questões de fato. As razões decidir estão apresentadas resumidamente a seguir.
Contra a citada decisão, o
contribuinte apresentou
manifestação de
inconformidade de fls. 127/129 dos autos. Alegou em síntese o que segue:
No mérito, alegou o não recebimento do valor apontado como omitido no
lançamento;
Afirmou não possuir vínculo com a Prefeitura Municipal de São Domingos do
Capim, por essa razão o lançamento não deve prosperar, tampouco, a alegação de compensação
indevida de IRRF. Apresentou cópias de documentos anexados às fls. 136 e seguintes.
A DRJ Porto Alegre, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
Inicialmente cabe destacar, que por ocasião da defesa, o contribuinte concordou ter informado
incorretamente o valor do IRRF (R$ 3.113,26), que foi transferido para o processo no 10215-
720.970/2013-96, para a cobrança imediata.
No tocante à omissão de rendimentos verificada no ajuste anual do exercício 2009, no valor de
R$ 119.712,00, com IRRF de R$ 26.618,52, o contribuinte alegou não ter recebido o valor.
Afirmou não possuir vínculo com a Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim a algum
tempo.
Convém registrar que o presente lançamento, foi submetido à revisão de ofício, que por meio
do Despacho Decisório DRF/SAN/NUFIS no 90/2015, decidiu pela manutenção do crédito
tributário. No Termo Circunstanciado anexo do Despacho Decisório, referiu não ter sido
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721000/2012-27

apresentado, por parte do contribuinte, prova do desligamento da contribuinte com a Prefeitura
de S. D. do Capim. Observa não ter sido apresentado rescisão contratual, edital de exoneração
ou pedido de desligamento da fonte pagadora. Registrou, também, não ter sido apresentado os
extratos bancários para averiguação.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, verifico que o contribuinte não trouxe aos
autos cópias de documentos que comprovassem de forma inequívoca o fim da relação de
trabalho que, segundo referiu, manteve com a citada Prefeitura Municipal. Observo que na
defesa argumentou somente “ter deixado de prestar serviços para aquela Prefeitura já a algum
tempo”.
No tocante aos extratos bancários citados no Termo Circunstanciado, conforme verifico, o
contribuinte apresentou cópias de movimentação bancária no banco do Brasil, anexada às fls.
136/247, que não é suficiente para comprovar a ocorrência ou não do depósito do valor omitido
no lançamento. Importante registrar que na análise efetuada, não foi possível identificar,
inclusive, os valores que recebeu das fontes pagadores indicadas na declaração de ajuste anual
do exercício em questão.
Apresentou, também, telas de consultas ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(fls. 248/255), com informações parcialmente ilegíveis, que não comprovam a não ocorrência
dos fatos apontados no lançamento. Relativamente à declaração de fls. 257, apresentada
também por ocasião da impugnação, reapresentada por ocasião da manifestação de
inconformidade, constato que demonstra somente o vínculo existente com a Prefeitura
Municipal de Altamira, que não foi objeto do presente lançamento fiscal.
Alegou a impugnante ter solicitado à Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, que
efetuasse a retificação da DIRF relativamente ao valor do rendimento apontado como omitido.
Registro ter sido efetuado consulta nos sistemas da RFB, ficando constatado que a declaração
do rendimento DIRF, foi encaminhada à RFB em 15/04/2009. Refiro que até a presente data
não consta nos sistemas da RFB DIRF com informação diversa da que serviu de base para o
presente lançamento. ocorrência de informação diferença daquela que ocasionou o presente
lançamento.
Há que ser referido que a responsabilidade pelo conteúdo das informações prestadas nas
declarações de ajuste anual é exclusivamente ao contribuinte, sujeito passivo da obrigação
tributária, nos termos estabelecidos no art. 841 do RIR/99, aprovado pelo Dec. 3.000/99.
A não informação implica no lançamento, assim refere o art. 841 do RIR/99.
E, ainda, as informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF, até que sejam produzidas
provas em contrário, ou que as informações sejam modificadas pela fonte pagadora mediante
envio de DIRF retificadora, devem ser consideradas com verdadeiras, servindo de base para o
lançamento fiscal. Correta, portanto, a fiscalização que apurou o valor do rendimento não
oferecido à tributação. Nesse sentido, entendo que o lançamento não merece reparo.
Conclusão Diante do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada e
por manter o crédito tributário exigido no presente lançamento

Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que o rendimento recebido não seria de pensão
alimentícia.
É o relatório.

Voto
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721000/2012-27

Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista a duvida acerca do recebimento pela Recorrente de rendimentos
pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, entendeu-se por prudência que o presente
julgamento seja convertido em diligencia para que seja intimada a referida Prefeitura a
comprovar o pagamento informado em DIRF à contribuinte ora Recorrente, relativo ao ano
calendário de 2008.

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 295
DF CARF MF
Original